Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NO INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE LEGITIMIDADE ATIVA, COMPETÊNCIA INTERNACIONAL E PRESCRIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve o agravado como inventariante, reconheceu a competência da Justiça brasileira para inventário de bens situados no país e afastou a prescrição da petição de herança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o acórdão embargado é omisso quanto a: (i) legitimidade ativa do agravado para requerer o inventário;
(ii) jurisdição brasileira sobre o inventário; e
(iii) prescrição da pretensão sucessória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou, de forma expressa, cada ponto alegado: analisou documentos de filiação e laudo de DNA (legitimidade); aplicou o art. 23, II, CPC ao imóvel localizado no Brasil (competência); esclareceu distinção entre inventário e petição de herança, afastando o Tema 1.200 /STJ (prescrição).
4. Omissão, contradição ou obscuridade são vícios internos da decisão. Inexiste qualquer desses vícios; pretende-se rediscutir o mérito, finalidade estranha ao art. 1.022 /CPC.
5. A interposição de embargos basta ao prequestionamento (art. 1.025 /CPC).
6. Advertência sobre possível multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§ 2o–4o, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, embargos de declaração não servem para reexaminar o mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 23 II, 611, 617 III, 622, 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o–4o; LINDB, art. 12 § 1o; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1956814, 0738395-16.2021.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025.